Tribunal: STF
Processo: ARE 1545259
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. ELEMENTOS QUE CONDUZEM À MANUTENÇÃO DA BENESSE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFERIÇÃO IN STATU ASSERTIONIS. COINCIDÊNCIA DA POSIÇÃO PROCESSUAL COM A SITUAÇÃO LEGITIMADORA. PRELIMINAR AFASTADA. MÉRITO. CONDOMÍNIO REQUERIDO QUE FIGURAVA COMO EXEQUENTE EM AÇÃO DE COBRANÇA. ACORDO EXTRAJUDICIAL NÃO COMUNICADO AO JUÍZO, O QUE LEVOU À ADJUDICAÇÃO DO IMÓVEL EM SEGUNDA PRAÇA. ELEMENTOS DOS AUTOS QUE DEMONSTRAM A ATUAÇÃO NEGLIGENTE TANTO DA PARTE REQUERENTE QUANDO DA PARTE REQUERIDA. CULPA RECÍPROCA. DANO MATERIAL. IMÓVEL ADJUDICADO EM SEGUNDA PRAÇA. PRETENSÃO VOLTADA AO RESSARCIMENTO DA DIFERENÇA ENTRE A PRIMEIRA AVALIAÇÃO E O VALOR DA VENDA. SITUAÇÃO QUE SE EQUIPARA À PRETENSÃO PELA PERDA DE UMA CHANCE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOS AUTOS QUE INDIQUEM A CHANCE SEGURA DE VENDA PELO VALOR INDICADO. ALIENAÇÃO QUE SOMENTE SE CONCRETIZOU EM SEGUNDA PRAÇA. PARTE AUTORA, ADEMAIS, QUE VOLUNTARIAMENTE DEIXOU DE CONSTITUIR DEFENSOR NOS AUTOS, DEIXANDO DE IMPUGNAR TEMPESTIVAMENTE NAQUELE FEITO A ADJUDICAÇÃO PELO VALOR QUE SE CONCRETIZOU. DANO MATERIAL NESSE TOCANTE AFASTADO. RESSARCIMENTO DOS VALORES PAGOS NO ACORDO NÃO CONCRETIZADO DEVIDO. DANO MORAL. SITUAÇÃO PECULIAR. VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DE PERSONALIDADE. MANUTENÇÃO. REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. LIDE SECUNDÁRIA. RECONVENÇÃO. NARRATIVA INICIAL. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DOS AUTORES. EXERCÍCIO DO DIREITO DA PARTE, SEM DEMONSTRAÇÃO DE ABUSO. DECISÃO MANTIDA NESSE TOCANTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos X, LIV e LV; 93, inciso IX; e 133 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 945271 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 880), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 24/06/2016.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente